Tribunal: TJDFT
Processo: 0032077-84.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento da pena-base. Dano moral. Valor da indenização.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas – que viram a vítima machucada logo após os fatos - e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o depoimento da vítima.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
4 – Não havendo informações sobre os rendimentos do ofensor, que trabalha como servente, deve ser reduzida a indenização fixada em valor elevado.
5 – Apelação provida em parte.